Tribunal: TJSP
Processo: 1004271-68.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Mensalidade inadimplida. Alegação do recorrente de que efetuou a transferência do curso contratado. Pretensão de afastamento do pagamento da mensalidade do mês que transferiu o curso. Inadmissibilidade. Apelante que não pode se eximir de sua obrigação, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, com a justificativa de que houve

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Mensalidade inadimplida. Alegação do recorrente de que efetuou a transferência do curso contratado. Pretensão de afastamento do pagamento da mensalidade do mês que transferiu o curso. Inadmissibilidade. Apelante que não pode se eximir de sua obrigação, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, com a justificativa de que houve transferência. Serviços regularmente prestados até a data do vencimento. Em que pese o contrato seja previamente estipulado pela apelada, sem a possibilidade de alteração de acordo com a vontade de uma das partes contratantes, as cláusulas contratuais eram de conhecimento do recorrente, que, com a celebração do contrato, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004271-68.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GABRIEL
MOREIRA PRANDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ACEF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-68.2019.8.26.0196 -Voto no 09382
2
Apelação no: 1004271-68.2019.8.26.0196
Apelante: Gabriel Moreira Prando
Apelada: ACEF S/A
Autos em primeiro grau no: 1004271-68.2019.8.26.0196
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Humberto Roca
3a Vara Cível – Foro de Franca
VOTO No. 09382
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços
educacionais. Mensalidade inadimplida. Alegação do recorrente de
que efetuou a transferência do curso contratado. Pretensão de
afastamento do pagamento da mensalidade do mês que transferiu o
curso. Inadmissibilidade. Apelante que não pode se eximir de sua
obrigação, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, com a
justificativa de que houve transferência. Serviços regularmente
prestados até a data do vencimento. Em que pese o contrato seja
previamente estipulado pela apelada, sem a possibilidade de
alteração de acordo com a vontade de uma das partes contratantes,
as cláusulas contratuais eram de conhecimento do recorrente, que,
com a celebração do contrato, a elas aderiu, voluntária e
espontaneamente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ACEF S/A em
face de Gabriel Moreira Prando, cujo pedido foi julgado procedente para determinar que
o requerido efetue o pagamento da mensalidade inadimplida. Na mesma oportunidade,
condenou-se o requerido no pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com ressalva da gratuidade
que faz jus (fls. 131/134).
Inconformado, apela o requerido reiterando a ocorrência de
prescrição e, nos demais pontos, arguindo que houve transferência de curso por culpa
exclusiva da demandada, sendo incabível o pagamento da mensalidade por serviço do qual
não usufruiu (fls. 139/153).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-68.2019.8.26.0196 -Voto no 09382
3
Passo ao voto.
A autora ajuizou a presente ação de cobrança para ser
ressarcida pela prestação de serviços educacionais, que restaram inadimplidos pelo
demandado, notadamente, a mensalidade do mês de março do ano de 2014.
Contestou o demandando narrando que desistiu do curso
inicialmente matriculado por culpa exclusiva da fornecedora, que não o informou das aulas
por ensino à distância, as quais aduziu não ter se adaptado. Desta feita, requereu a
transferência para outro curso, sendo informado que estava em situação regular quanto ao
pagamento das mensalidades até então.
Sobreveio sentença de procedência do pedido inicial,
porquanto o requerido não teria comprovado o pagamento da referida mensalidade, contra
qual se insurgiu o demandado, conforme descrito alhures.
De proêmio, reitera o apelante prejudicial de prescrição, visto
que na data do ajuizamento a autora não possuía procuração válida nos autos.
Dispõe o art. 240, § 1o do Código de Processo Civil:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui
em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
(...)
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena
a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à
data de propositura da ação.”
Assim, é incumbência da autora a promoção da citação da
parte contrária. Conforme se pode verificar nos autos, a autora requereu a citação da ré que,
no entanto, ocorreu somente após o despacho do juízo que requereu a renovação da
procuração, já que firmada dois anos antes do ajuizamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-68.2019.8.26.0196 -Voto no 09382
4
Não houve desídia ou demora imputável à parte autora, que
observou o prazo estipulado. Portanto, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da
ação de cobrança, proposta antes do término do prazo prescricional e determinada a citação
após a regularização da procuração que, conforme citado, retroage à data da propositura do
pleito.
Quanto aos demais pontos do mérito, pretende o recorrente
que seja afastada a condenação no pagamento de mensalidade de curso em que
regularmente se matriculou, sob o fundamento de que efetuou a transferência anteriormente
ao vencimento da mensalidade. Além disso, o instituto autor deu causa à própria
transferência, eis que não o informou regularmente das aulas telepresenciais.
Quanto ao fato das aulas não presenciais, não pode o
apelante se eximir de sua obrigação contratual, sob o fundamento de que não informado,
em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.
Em que pese a estipulação prévia do contrato pela apelada,
sem a possibilidade de alteração de acordo com a vontade de uma das partes contratantes,
as cláusulas contratuais eram de conhecimento do recorrente, que, com a celebração do
contrato, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente. Caso discordasse, o requerido, com o
contratado, tinha a opção de não celebrar o contrato, ou recorrer à outra instituição para a
prestação de serviços. Vale consignar que o fato de a contratação se dar por adesão, por si
só, não torna nula a cláusula contratada.
Não se pode perder de vista, ainda, que não se mostra
exorbitante tal cláusula contratual, aliás, como decidido pelo magistrado sentenciante, o
serviço estava à disposição do requerido.
Ao contrário do que sustenta, ademais, declarou estar ciente
dos termos do contrato de prestação dos serviços (fls. 58/59) que, também, mostrava que a
disciplina de antropologia não seria cursada nas turmas padrões (fls. 58).
Assim, em que pese ter argumentado que efetuou o pedido de
transferência em 10/03/2014, ou seja, um dia antes do prazo de vencimento da
mensalidade, em 11/03/2014, os serviços já tinham sido prestados até aquela data, sendo
regular a cobrança da mensalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004271-68.2019.8.26.0196 -Voto no 09382
5
Ademais, o próprio requerido não informou ter efetuado o
pagamento em duplicidade, já que continuou cursando naquela instituição o curso de letras,
conforme o próprio aduziu (fls. 112).
Conforme bem consignado pelo magistrado a quo: “Não á
nos autos qualquer prova de pagamento integral ou parcial, cujo ônus da prova caberia à
parte passiva, nos termos do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil (...) Por
conseguinte, ante a ausência de quitação, ficou induvidosa a falta de pagamento” (fls.
133).
Portanto, merece ser mantida a decisão profligada por todos
seus fundamentos. Noto ainda, porquanto relevante, que o apelo manejado pelo requerido
deixou de trazer um único argumento capaz de infirmar, de forma clara e idônea, os
escorreitos fundamentos da sentença hostilizada, tampouco de demonstrar qualquer
desacerto da decisão de primeiro grau.
O que mais aqui se acrescentasse seria mera elucubração,
inexistindo óbice para a ratificação do julgado com base no artigo 252 do Regimento
Interno do Egrégio TJSP.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, ressalvada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator